Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito penal. Execução penal. Agravo em execução penal. Exame criminológico. Progressão de regime. Benefícios externos. Implementação da sugestões do laudo. Mora estatal. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu a progressão de regime do apenado, autorizando trabalho externo, sem condicioná-los à implementação das sugestões do exame criminológico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão de benefícios externos pode ser condicionada à implementação das medidas sugeridas no exame criminológico.
III. Razões de decidir
3. Antes da alteração promovida pela Lei no 14.843/2024, o exame criminológico não era requisito obrigatório para a concessão de benefícios na execução penal, salvo quando houvesse decisão fundamentada, com base em elementos concretos e individualizados, a justificar sua necessidade.
4. A demora estatal na implementação de sugestões do laudo de exame criminológico não pode prejudicar a concessão de benefícios externos à apenada, na ausência de fatos concretos que demonstrem necessidade excepcional de maior cautela.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mora estatal na implementação de recomendações do exame criminológico não impede a concessão de benefícios externos ao apenado, salvo demonstração de necessidade excepcional.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 8o, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1813921, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7.2.2024; TJDFT, Acórdão 1827826, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 7.3.2024; Súmula Vinculante 26/STF; Súmula 439/STJ.